Tribunal: TJMT
Processo: 1022410-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022410-02.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (EMBARGADO), LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A - CNPJ: 37.460.862/0001-07 (EMBARGADO), EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS - CNPJ: 38.046.579/0001-04 (EMBARGADO), TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS - CNPJ: 05.202.704/0001-60 (EMBARGADO), TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A - CNPJ: 09.266.454/0001-83 (EMBARGADO), ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 12.136.395/0001-33 (EMBARGADO), VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.882/0001-13 (EMBARGADO), AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS - CNPJ: 08.580.955/0001-77 (EMBARGADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022410-02.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A LISTA DE CREDORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022410-02.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MILTON ALVES DAMACENO

EMBARGADO: LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS, TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS, TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A, ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA, VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS, AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Milton Alves Damaceno
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A LISTA DE CREDORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO

O provimento judicial que decide acerca da Impugnação a Lista de Credores é decisão desafiável por agravo de instrumento (art. 17, Lei n. 11.101/2005).

A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita. Apelação não conhecida.

Alega que o v. acórdão foi omisso ao não considerar circunstâncias processuais dos autos.

Sustenta que nem a Embargada, nem o Ministério Público, aventaram a hipótese de inadequação da via eleita. Realça, assim, se tratar de matéria preclusa.

Assevera, de outro turno, decisão que julga a impugnação de crédito é terminativa do feito, de sorte que a interposição de recurso de apelação é o caminho processual lógico. Realça, assim, ser aplicável o princípio da fungibilidade.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, conhecer do recurso de apelação e ao final, que seja dado provimento.

Contrarrazões (id 70135495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022410-02.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão.

A apelação foi interposta de decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação à Relação de Credores, oposta no bojo da Ação de Recuperação Judicial da empresa
Lumen S/A Construtora e Incorporadora e outras – em recuperação judicial
, e determinou que o administrador judicial procedesse à retificação do crédito do então apelante, ora embargante, no quadro geral de credores da recuperanda, para que passesse a constar o valor de R$ 1.047.579,00 (um milhão, quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais).

O v. acórdão acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada em contrarrazões pelo administrador judicial. Ainda que as agravadas não tivessem suscitado a preliminar, certo é que incumbe ao Relator o juízo de admissibilidade.

Por seu turno, o não conhecimento do recurso se deu, porque de acordo com a regra prevista no art. 17 da Lei n. 11.101/2005, contra a decisão exarada em incidente de impugnação de crédito caberá recurso de agravo de instrumento e não apelação.

De outra via, o v. acórdão registrou que a hipótese seria insuscetível de aplicar o princípio da fungibilidade, por se configurar em erro grosseiro.

Ora, houve erro grosseiro do recorrente no caso, porque disposição expressa de lei determina o cabimento do agravo de instrumento, não havendo divergência doutrinária ou jurisprudencial a respeito do tema, apta a causar dúvida objetiva aos operadores do direito.

Não há, assim, vício a ser sanado.

Em verdade, os aclaratórios
veiculam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão embargado, que foi desfavorável ao recorrente. Ora, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, como pretende o embargante.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

3. Embargos de declaração rejeitados
.(EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimentos aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021